Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714345-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DENISE APARECIDA DE SOUZA CAJA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0739886-29.2019.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravante; afastou a incompetência do juízo e também a remessa dos autos à Justiça Federal; rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; bem como reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões recursais, defende o agravante a ilegitimidade absoluta do Juízo, ante o interesse da União na lide (que versa sobre o pleito autoral à atualização do saldo vinculado à sua conta individual no PASEP). E mais, considerando que a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, inequívoca a competência da Justiça federal. Anota, ainda, que é parte ilegítima, haja vista a ausência de poder de gestão do Fundo PIS-Pasep (é mero depositário/agente operador das quantias do Fundo). Ressalta, ainda, que a pretensão autoral se encontra prescrita, pois o prazo prescricional para questionar eventual não recolhimento de contribuições pela União é de 5 (cinco) anos e que o sistema de distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e que a ausência de depósito somente poderia ter sido questionada no prazo de 5 anos após a referida data. Aponta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da ausência de natureza contratual e por não se tratar de produto financeiro comercializado com o cotista. Ressalta que, nesse cenário, incabível a inversão do ônus da prova. Tece outras considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo de ID 14321404. Intimado a se manifestar acerca de parcial provimento do recurso, o agravante requer o conhecimento integral do recurso, sob o fundamento de que se faz necessária a inclusão da União na demanda. E mais, que a taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC foi mitigada, conforme jurisprudência do STJ que colaciona (id. 16752449). É o relatório. D E C I D O. Observo que parte do presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória que rejeitou a ilegitimidade de parte, bem como reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso, no que tange ao pleito de reconhecimento de ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do CDC, manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada nada decidiu sobre o tema, logo, apreciação dessa questão configuraria verdadeira supressão de instância o que é vedado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, tal pedido também não deve ser conhecido. Nesta ilação, NÃO CONHEÇO dos pedidos de ilegitimidade, de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Passo à análise das demais questões aventadas. 1. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Muito embora o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha analisado o Tema Repetitivo no 545, sobre a prescrição envolvendo as contas do PIS/PASEP, ressaltou que tal posicionamento seria aplicável apenas às ações promovidas contra a União: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32). 1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1205277/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei) No caso dos autos, o autor busca o ressarcimento em face do Banco do Brasil S.A., enquanto gestor da conta PASEP, e não em face da União. Logo, deve ser afastado o prazo de cinco anos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, também não é aplicável a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto aplicável à Fazenda Pública, afastando da incidência, as sociedades de economia mista, por sua natureza privada. Desta forma, a prescrição deve ser regulada pelo Código Civil. Por tratar de hipótese sem previsão expressa no artigo 206 do referido diploma legal, deve ser aplicado o prazo geral, conforme disposto no artigo 205, que assim dispõe: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Nesse sentido, tem entendido o Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. (...) 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1206877, 07371922420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No entanto, a prescrição não pode ser aplicada na literalidade do previsto no artigo 189 do Código Civil, o qual preconiza que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, porque desse texto normativo se presumiria que a contagem do prazo extintivo se iniciaria imediatamente após a violação do direito. Valorizando os princípios da eticidade, da socialidade e da boa-fé, o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina moderna vêm adotando a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com o conhecimento da violação ao direito. Assim o STJ já decidiu: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONHECIMENTO DA LESÃO POSTERIORMENTE AO FATO LESIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA. 1. Ignorando a parte que em seu corpo foram deixados instrumentos utilizados em procedimento cirúrgico, a lesão ao direito subjetivo é desconhecida e não há como a pretensão ser demandada em juízo. 2. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o lesado tomou conhecimento da existência do corpo estranho deixado no seu abdome. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1020801/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 03/05/2011) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. 1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. 2. No caso em questão, não há falar em ocorrência da prescrição, pois o recorrido somente tomou ciência dos danos ocorridos no veículo com sua devolução. 3. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que mesmo nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, se aplica o prazo prescricional qüinqüenal do art. 1o do Decreto 20.910/32. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) (destaquei) No mesmo sentido, a doutrina moderna: (...) “a tese da actio nata, reconhecida jurisprudencialmente, melhor orienta a questão. Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular: Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. Parte Geral e LINDB, Volume I, 13a ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 622.) Assim, no caso concreto, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor – 08 de agosto de 2018. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 20 de dezembro de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos, a rejeição da prejudicial de prescrição apresentada em contrarrazões é medida que se impõe. Assim, a decisão deve ser mantida intacta. 2. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO Como é sabido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8 de 1970 que, dentre outras providências, estabelece que a administração do programa cabe ao Banco do Brasil. Vejamos: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Por outro lado, a Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, que altera disposições da legislação que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dispõe: Art. 4o - [...] [...] § 6o A disponibilização dos saldos das contas individuais de que trata o § 1o será efetuada conforme cronogramas de atendimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, quanto ao PIS, e pelo Banco do Brasil S.A., quanto ao PASEP. Art. 4o-A. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A. ficam autorizados a disponibilizar o saldo da conta individual do participante do PIS/Pasep em folha de pagamento ou mediante crédito automático em conta de depósito, conta-poupança ou outro arranjo de pagamento de titularidade do participante, quando este estiver enquadrado nas hipóteses normativas para saque e não houver sua prévia manifestação contrária. (destaquei) A propósito, guardadas as devidas adaptações, eis o entendimento sumular do STJ que merece ser aplicado ao caso em tela. Confira-se: Súmula 42. STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.» Súmula 179. STJ. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recolhidos.” Pelo diálogo das fontes, sendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, órgão arrecadador, depositário e responsável por gerir/administrar a manutenção das contas, resta inequívoca a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações em que se discute a má-administração do saldo havido na conta individualizada do PASEP, sem questionar, contudo, os índices de cálculo exarados pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, o que se amolda à hipótese dos autos. Assim já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC. CONTA INDIVIDUAL. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] 3. De acordo com a jurisprudência dominante do col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive sustentada em súmula, afasta-se a objeção a respeito da competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. 4. Alegado sucessivas retiradas indevidas, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP. [...] 10. Apelação conhecida e provida para anular a r. sentença e prosseguir no julgamento da causa madura, concluindo-se pela procedência parcial dos pedidos iniciais. (Acórdão 1179954, 07002806820188070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. . Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (Acórdão 1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A competência do Juízo Estadual também já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo uma vez que não preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo por ser manifestamente inadmissível e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 15 de junho de 2020 11:04:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador